Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-08.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000695-08.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE UBATÃ
, contra a sentença proferida pelo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE UBATÃ e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ELIANE SANTOS DA SILVA
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão refere-se apenas a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à demanda responde pelas despesas processuais.

4. O § 3º do art. 85 do CPC prevê faixas percentuais específicas para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte, vinculando o juízo a tais limites.

5. A sentença recorrida determinou que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação do julgado, quando será possível quantificar o valor da condenação e aplicar corretamente os percentuais legais, afastando, por ora, qualquer alegação de excesso.

6. A existência de outras ações semelhantes movidas contra o Município não constitui fundamento idôneo para isenção ou redução prévia da verba honorária, pois cada causa deve ser apreciada individualmente à luz do direito aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, ainda que se trate da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000695-08.2009.8.05.0265
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBATA
e como apelada
ELIANE SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06